Tribunal: TJSP
Processo: 1070250-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Julgamento de improcedência.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva – Descabimento – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33 e Súmula 596 do STF) – Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros remuneratórios abusivos

Ementa:

*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Julgamento de improcedência.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva – Descabimento – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33 e Súmula 596 do STF) – Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros remuneratórios abusivos ou em desconformidade com o contrato – Alegações genéricas a respeito – Rec. negado.

Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciadas – Prova do serviço prestado à autora produzida – Validade da cobrança de sobredita tarifa – Rec. negado.

Tarifa de avaliação do bem – Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de elementos a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem, ônus que competia ao réu (art. 6o, VIII, do CDC) – Cobrança abusiva – Rec. provido.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizado ao autor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Rec. provido.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070250-74.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROCK
LANE PAIVA DE VASCONCELOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
2
VOTO No: 32512
APEL. No: 1070250-74.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ROCK LANE PAIVA DE VASCONCELOS FILHO (JUST. GRATUITA)
APDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

*Ação revisional Contrato de financiamento de veículo
Julgamento de improcedência.

Juros remuneratórios Alegação de onerosidade excessiva
Descabimento – As instituições financeiras não se sujeitam
à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura
(Dec. 22.626/33 e Súmula 596 do STF) Inexistência de
prova ou indício da cobrança de juros remuneratórios
abusivos ou em desconformidade com o contrato
Alegações genéricas a respeito Rec. negado.

Tarifa de registro de contrato Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Abusividade e onerosidade
excessiva não evidenciadas Prova do serviço prestado à
autora produzida Validade da cobrança de sobredita tarifa
Rec. negado.

Tarifa de avaliação do bem Exame do tema conforme
orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos
Inexistência de
elementos a comprovar a prestação do serviço de avaliação
do bem, ônus que competia ao réu (art. 6o, VIII, do CDC)
Cobrança abusiva Rec. provido.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado
ao autor a liberdade na escolha da seguradora Venda
casada configurada
Abusividade reconhecida
Rec.
provido.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação revisional de financiamento de veículo ajuizada
por ROCK LANE PAIVA DE VASCONCELOS FILHO em face de AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 132/139, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a justiça
gratuita concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
3
Apela o autor (fls. 141/149), alegando, em resumo, possível a
revisão das cláusulas abusivas a luz do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a
aplicação de juros abusivos em desconformidade às taxas médias de mercado divulgadas
pelo BACEN. Alega a existência de onerosidade excessiva, supervalorizando a financeira ré
o valor do veículo, não levando em consideração a Tabela FIPE. Abusiva a cobrança das
tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, por inexistir prova da efetiva prestação
dos serviços, assim como ilícita a cobrança do seguro prestamista, por configurar venda
casada, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se
procedente a ação.

Recurso processado e respondido (fls. 152/171).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo
no 13157527275, celebrado em 21/11/2016, no valor de R$31.698,24, para pagamento em
48 parcelas mensais fixas de R$441,63, com juros pré-fixados de 2,56% ao mês e 35,36%
ao ano, com custo efetivo total de 49,21% ao ano (fl. 29).

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Aplica-se o CDC ao caso, por se tratar de relação de consumo,
prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, §
2o, da Lei no 8.078/90, tendo o autor como destinatário final.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato deve ser cumprido tal como celebrado (pacta sunt
servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas abusivas.

Possível, assim, a discussão de eventuais ilegalidades do contrato de
financiamento mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

Argumenta o autor com a abusividade dos juros remuneratórios
praticados pelo Banco réu.

Todavia, não há mínimos indícios da ocorrência da incidência de
taxas de juros remuneratórios abusivas no contrato em questão, sendo genéricas as
alegações nesse sentido.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não comprova a
abusividade dos juros.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
4
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros
remuneratórios somente podem ser revistos se demonstrada a abusividade.

Competia ao autor apelante trazer elementos concretos de prova a
evidenciar que os juros remuneratórios contratuais seriam abusivos ou destoavam daquelas
expressamente constantes do contrato.

Ao contrário, conforme se evidencia de relatório extraído do site do
BACEN, exibido pelo próprio com a inicial, os juros contratados de 2,56% ao mês e 35,36%
ao ano, encontram-se dentro da média de mercado praticada pelas instituições financeiras
em operações da mesma espécie contratadas no mesmo período (fls. 36/37).

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo
bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação
da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação
cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o
simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da
Súmula
382/STJ.”
(AgRg no REsp 795.722/RS,
Rel.
Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

“A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso específico, com a comprovação do desequilíbrio
contratual, conforme orientação firmada no julgamento dos REsp's ns. 271.214/RS,
407.097/RS e 420.111/RS. Subsistentes os fundamentos do decisório agravado, nega-se
provimento ao agravo.(AgRg no REsp 625.143/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 13/03/2006, p. 325).

Por fim, não merece acolhimento tese no sentido de que o réu
supervalorizou o valor do veículo, desconsiderando-se a Tabela FIPE, a revelar a
abusividade dos juros remuneratórios.

A contratação e negociação do valor do veículo foi efetuada
diretamente com a empresa revendedora do bem, limitando-se a instituição financeira a
disponibilizar o crédito necessário para sua aquisição (financiamento), por isso sem
pertinência a alegação do requerente nesse sentido.

Por tais fundamentos nega-se provimento ao recurso quanto
ao tema.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.

Sobre a matéria, houve o julgamento do Tema 958 pelo Superior
Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de
Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
5
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação da tarifa de registro de contrato, ressalvado o reconhecimento de abusividade da
cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
6
No caso, nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$238,79 fl. 29), por decorrer do próprio contrato celebrado entre as
partes, tratando-se de encargo necessário à formalização do contrato.

Especificamente sobre tal tarifa, sua cobrança corresponde a
serviço efetivamente prestado, conforme denota o Certificado de registro e licenciamento de
veículo (CRLV) exibido com a inicial (fl. 35), referindo que o gravame foi registrado no
órgão de trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN, passando
a constar que o veículo foi alienado fiduciariamente à financeira ré.

Importante registrar, ainda, não ter o autor comprovado, ônus seu,
que a importância cobrada (R$238,79) fosse abusiva ou a instituição financeira tivesse
obtido vantagem indevida em detrimento do consumidor, em manifesto desequilíbrio
contratual.

Por isso, restando evidenciado que a cobrança da referida tarifa se
refere a serviço efetivamente prestado, e inexistindo elemento concreto de prova que
evidenciasse onerosidade excessiva, não se mostra ilegal a cobrança da tarifa.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.

A tarifa de avaliação de bem também foi objeto de análise no
julgamento do Tema 958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, acima
mencionado, fixando-se a seguinte orientação sobre o tema:

“(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

No caso concreto, argumentando o autor com a abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$420,00 fl. 29), incumbia ao Banco réu
demonstrar a exigibilidade de sobredita cobrança por corresponder a serviço efetivamente
prestado.

Todavia, não demonstrou o Banco réu a efetiva prestação de tal
serviço a justificar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, ônus que lhe incumbia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
7

Nesse cenário, reconhece-se a abusividade de referida tarifa,
provendo-se o recurso neste tocante.

SEGURO PRESTAMISTA.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se
porém a
instituição
financeira
a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
8
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento do recurso observará a orientação do
Superior Tribunal de Justiça.

O contrato prevê a contratação do seguro, com prêmio no valor de
R$602,57 (fl. 29).

Todavia, a proposta de seguro exibida nos autos denota que o
requerido vinculou a contratação do serviço a seguradora de seu grupo econômico (fls.
30/31), não fazendo prova de que foi facultada ao autor a possibilidade de escolha de
seguradora de sua preferência, ônus que lhe competia (art. 6o, VIII, do CDC).

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ, no retro
mencionado REsp 1639259/SP, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP) Afastamento determinado, diante da total
impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
9
Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico , de
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação
Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019)

O reconhecimento da abusividade das cláusulas que estabelecem a
cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$420,00) e do seguro (R$602,57), autoriza a
restituição dos valores cobrados, de forma simples, por não provada a má-fé do Banco réu,
admitindo-se a compensação com eventuais créditos existentes em favor da instituição
financeira, a serem apurados em regular liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070250-74.2019.8.26.0002 - Voto 32512
10

Por
tais
fundamentos, dá-se
parcial
provimento
ao
recurso, julgando-se procedente em parte a ação, declarando-se a abusividade da tarifa
de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando-se a restituição dos valores
cobrados e efetivamente pagos, de forma simples, atualizados desde o desembolso e juros de
mora legais da citação, admitida a compensação de débitos e créditos entre as partes. Diante
da sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com 50% das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios de sucumbência da parte adversa fixados em
10% do valor da causa atualizada (art. 85, §2o , do CPC), ressalvada a justiça gratuita
concedida ao autor.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR